Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703422-60.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator